Tribunal: CARF
Processo: 10907.002043/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.002043/2009-16
ACÓRDÃO
3401-013.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E FERTIMPORT S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
POR ADESÃO A PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A desistência poderá ser manifestada em qualquer fase processual
mediante petição ou a termo constante dos autos do processo
administrativo. A adesão a parcelamento importa a desistência do recurso
e configura renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto
pelo sujeito passivo, devendo os autos serem encaminhados à unidade de
origem para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF. Leitura
do artigo 133, §§ 1o a 4o do RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002043/2009-16
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face ao entendimento do colegiado
de piso que, em sede da r. decisão da DRJ e por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação. A decisão seguiu o entendimento externado no Acórdão Paradigma no 3401-010.263,
de 25/11/2021.
A origem do litígio envolve discussão sobre intempestividade da prestação de
informações de registros de exportações e, por conseguinte, materialização da infração prevista
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, cuja
sanção é a respectiva multa por cada registro extemporâneo.
O Recurso Voluntário trouxe aos autos inúmeras teses, tais como ilegitimidade da
parte por tratar-se de agente marítimo, retroatividade benigna, denuncia espontânea, a questão
da retificação de informação e a SCI COSIT no 2/2016 e pugnou pela reforma do julgado.
Compulsando os autos a unidade de origem da DRF constatou que o objeto do
Processo que resultou no Acórdão Paradigma envolve uma multa decorrente de intempestividade
na importação e a outra de retificação, ao passo que, nestes autos, o objeto é diferente posto que
se trata de sanções decorrentes de intempestividade de embarques.
Este recurso foi integralmente admitido em sede de juízo de admissibilidade pelo
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Todavia, na data de 25 de Setembro de 2024 o recorrente peticionou nos autos
pugnando a desistência total do RV e demais impugnações referente ao Auto de Infração por ter
obtido o deferimento de seu pedido de transação no Acordo de Transação Tributária pelo
Programa Litígio Zero, juntando, inclusive, o respectivo acordo.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO NÃO CONHECIMENTO
O presente recurso não pode ser conhecido em razão da desistência recursal. Eis o
teor da petição datada de 25 de Setembro de 2024.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002043/2009-16
3
Não obstante os embargos declaratórios terem sido admitidos, necessário registrar
um fato novo nestes autos, ocorrido posteriormente a admissão dos respectivos embargos
declaratórios que é o pedido de desistência recursal. Ademais, registra-se que o processo
decorre das respectivas matérias impugnadas e se delimita pela irresignação do contribuinte nos
termos dos artigos 16, 17 e 21 do Decreto no 70.235/1072.
Tanto neste quanto naquele processo o contribuinte, enquanto maior interessado
na solução do litígio, peticionou e comprovou a aprovação de seu requerimento de adesão ao
Programa do Litígio Zero. Portanto, não há mais objeto a ser julgado neste processo.
A propósito, necessário transcrever o artigo 133 e seus parágrafos do Regimento
Interno desta Egrégia Corte:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002043/2009-16
4
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência;
e II – se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de
origem para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
Considerando a respectiva renúncia recursal e, com fundamento no dispositivo
supra, vota-se pelo não conhecimento do respectivo recurso.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 188
DF CARF MF
Original